Tribunal: TJDFT
Processo: 0706614-11.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO DE PRERROGATIVAS ADVOCATÍCIAS. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. ERRO DE TIPO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE DO RÉU. FUNDAMENTO INIDÔNEO. DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estupro (CP, art. 213). Alega-se nulidade processual por violação de prerrogativas advocatícias, erro de tipo, pedido de desclassificação para violação sexual mediante fraude (CP, art. 215) e revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Busca-se: (i) verificar a existência de nulidade processual por violação de prerrogativas advocatícias; (ii) analisar se houve erro de tipo, apto a afastar a responsabilidade penal; (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação do crime de estupro para violação sexual mediante fraude; (iv) examinar a correção da dosimetria da pena aplicada e o valor do dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nulidade processual por violação das prerrogativas advocatícias não se configura, pois o Juízo de origem determinou o desentranhamento das provas ilícitas, garantindo a regularidade do feito e afastando qualquer prejuízo à Defesa.
4. A materialidade e a autoria do crime restam comprovadas pelos depoimentos firmes e coerentes da ofendida, corroborados por testemunhos e demais elementos probatórios, sendo aplicável o entendimento de que, nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância quando amparada por outros meios de prova.
5. O erro de tipo não se verifica, pois não há elementos concretos que indiquem engano justificável sobre a ausência de consentimento da vítima.
6. A desclassificação para violação sexual mediante fraude é incabível, pois houve emprego de violência física e coação moral grave, caracterizando o crime previsto no art. 213 do Código Penal.
7. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal. Contudo, deve ser afastada a valoração negativa da personalidade do réu, por ausência de fundamentação idônea.
8. Para fins de fixação do valor mínimo para a reparação dos danos morais causados pela infração (CPP, art. 387, IV), devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, da parte ofendida e do bem jurídico lesado. Em caso de inobservância desses vetores, é de se proceder com a sua redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. Nos crimes sexuais, muitas vezes praticado à clandestinidade, a palavra da vítima desfruta de destacado valor probatório, sobretudo quando coerente com as demais provas colhidas na instrução processual.
2. O erro de tipo exige prova concreta de engano invencível sobre a ilicitude da conduta, não bastando a alegação de interpretação equivocada do consentimento da vítima.
3. A desclassificação do crime de estupro para violação sexual mediante fraude é inviável quando há emprego de violência física ou grave ameaça.
4. A valoração negativa da personalidade do réu na dosimetria da pena exige fundamentação concreta, não podendo se basear em meras conjecturas.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 20, 44, 59, 61, I e II, 68, 213 e 215; CPP, arts. 387, IV; CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX.